Tribunal: TJMT
Processo: 1043834-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Termo inicial da correção monetária. Coisa julgada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043834-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (AGRAVADO), SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES - CPF: 686.820.429-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Termo inicial da correção monetária. Coisa julgada. Recurso
desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado e homologou cálculos de liquidação que aplicam correção monetária desde junho de 1994, marco reconhecido no título judicial como a data da quitação indevidamente cobrada pela instituição financeira.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de dialeticidade ou inovação recursal nas razões do agravante; (
ii
) definir se a fixação do termo inicial da correção monetária em data anterior à pretendida pelo executado configura erro material ou inexatidão retificável a qualquer tempo; (
iii
) interpretar se o termo
“
pagamento
”
constante no dispositivo da sentença exequenda corresponde ao marco fático da quitação apurado em perícia em autos conexos; (
iv
) estabelecer se a preclusão consumativa impede a rediscussão de critérios de cálculo que foram objeto de recurso de apelação não conhecido; e (v) determinar a necessidade de produção de prova pericial contábil para redefinição dos parâmetros de atualização do débito.

III. Razões de decidir

3. O afastamento das preliminares de dialeticidade e inovação recursal impõe-se quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão e as teses guardam correlação com a defesa apresentada na origem.

4. A interpretação sistemática do título executivo exige a leitura conjunta do dispositivo com a fundamentação que incorpora laudo pericial, vinculando o termo
“
pagamento
”
ao momento da quitação reconhecida judicialmente.

5. A imutabilidade da coisa julgada impede a modificação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na fase de conhecimento durante a execução do julgado.

6. O erro material passível de correção de ofício restringe-se a equívocos aritméticos ou inexatidões perceptíveis de plano, não alcançando a insurgência contra critérios jurídicos de atualização da dívida.

7. A preclusão consumativa obsta a reapreciação de matérias, inclusive de ordem pública, que já foram objeto de decisão jurisdicional anterior não reformada por recurso tempestivo.

8. O indeferimento de perícia contábil mostra-se escorreito quando a prova técnica visa apenas a alteração de parâmetros acobertados pela coisa julgada, o que desvirtua sua finalidade processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A interpretação do título executivo deve ocorrer de forma sistemática, integrando o dispositivo à fundamentação e aos elementos probatórios que o sustentam. 2. Os critérios de atualização monetária definidos no título judicial transitado em julgado são insuscetíveis de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 3. A controvérsia sobre parâmetros de atualização da dívida e marcos iniciais de encargos não constitui erro material ou inexatidão aritmética retificável a qualquer tempo. 4. Matérias de ordem pública, uma vez decididas e não impugnadas tempestivamente, submetem-se aos efeitos da preclusão consumativa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXXVIII; CPC,
arts
. 6º, 494, I, 502, 505, caput, 509, § 4º, 525, § 1º e 932, III; CC, art. 940.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AREsp
n. 2.691.150/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ,
AREsp
n. 2.837.221/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.03.2026; STJ, REsp n. 2.189.014/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.12.2025; STJ,
AREsp
n. 2.680.360/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 03.11.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.894.614/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito d
a
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que
, nos autos de Cumprimento de Sentença n.
0002189-12.2007.8.11.0005
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e deferiu a penhora on-line, via
Sisbajud
, do m
ontante de
R$
27.087.574,83
(vinte e sete milhões,
oitenta e sete
mil,
quinhentos e setenta e quatro
reais e
oitenta e três
centavos), apurado pelos exequentes.

O agravante sustenta
(
ID 334632381)
, em síntese, que a decisão recorrida padece de grave equívoco ao homologar cálculos que aplicam correção monetária desde junho de 1994 sobre valor que já se encontrava atualizado até 27/03/2006, configurando indevida duplicidade de atualização monetária sobre o mesmo crédito. Alega que o valor de R$ 569.301,58, base da condenação em dobro, não foi efetivamente pago pelos exequentes em 1994, mas sim cobrado pelo Banco do Brasil somente em 2006, razão pela qual o termo inicial da correção monetária deveria ser esta última data.

Argumenta que os cálculos apresentados pelos exequentes violam os limites objetivos da coisa julgada, na medida em que extrapolam o comando sentencial ao retroagir artificialmente o marco temporal da atualização monetária. Defende a necessidade de realização de perícia contábil, por se tratar de matéria de ordem pública relacionada à adequação dos cálculos ao título executivo. Sustenta, ainda, a existência de inexatidão material no julgado exequendo, passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da decisão agravada, com determinação de retorno dos autos à origem para verificação rigorosa da aderência dos cálculos à coisa julgada, mediante produção de prova pericial contábil, ou, alternativamente, o reconhecimento do excesso de execução, com fixação do termo inicial da correção monetária em 27/03/2006.

Os agravados apresentaram contrarrazões
(ID 342736864)
, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida. Sustentam que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reeditar as alegações anteriormente deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença, o que
configuraria ausência de dialeticidade recursal.

Argumentam que as teses de não pagamento do débito,
bis in idem
em relação à correção monetária e ofensa à coisa julgada não foram adequadamente arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, caracterizando inovação recursal inadmissível. Afirmam que a questão do pagamento foi debatida e comprovada nos autos por meio de perícia técnica contábil
realizada na fase de conhecimento, estando coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Defendem que os cálculos apresentados estão em estrita conformidade com a sentença exequenda, que determinou a incidência de correção monetária
“
desde o pagamento
”
, marco temporal que, segundo o laudo pericial homologado nos autos conexos, corresponde a junho de 1994.

É a síntese do necessári
o.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre afastar as preliminares suscitadas pelos agravados no sentido de que o recurso padeceria de ausência de dialeticidade ou configuraria inovação recursal inadmissível.

Com efeito, a análise detida das razões recursais demonstra que o agravante impugnou, de forma específica e fundamentada, os principais alicerces da decisão recorrida, notadamente no que concerne à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e à homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes. Embora tenha reiterado argument
os já deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença,
tal circunstância não configura, por si só, vício de dialeticidade, mas sim exercício regular do direito de recorrer.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente razões claras e específicas para contestar os fundamentos da decisão recorrida, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, ainda que mediante reiteração de argumentos anteriormente expendidos.

Da mesma forma, não se verifica inovação recursal inadmissível. As alegações de ausência de pagamento efetivo em 1994, duplicidade de atualização monetária e violação à coisa julgada, embora desenvolvidas com maior profundidade e amplitude nas razões recursais, encontram-se presentes, ainda que de forma mais sintética, na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. A circunstância de o agravante ter aprofundado a fundamentação jurídica de suas teses na via recursal não caracteriza inovação, mas sim exercício do contraditório e da ampla defesa em
segundo
grau de jurisdiç
ão.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia central reside na definição do termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da condenação, questão que demanda interpretação sistemática do título executivo, formado pela sentença de mérito e pelos embargos de declaração que a integraram.

Compulsando os autos, verifica-se que o título executivo condenou o agravante ao pagamento da quantia
de
R$ 1.138.603,10 (um milhão, cento e trinta e oito mil, seiscentos e três reais e dez centavos)
, c
orrespondente à repetição em dobro do valor indevidamente cobra
do,
acrescida de correção monetária pelo INPC
“
desde o pagamento
”
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Tal comando transitou em julgado sem qualquer modificação, notadamente porque a apelação interposta pelo banco não foi conhecida por intempestividade, tendo sido posteriormente rejeitados os embargos de declaração opostos no Tribunal de Justiça, bem como improvido o recurso especial, consolidando-se, assim, os limites objetivos da coisa julgada.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente possível, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão do critério de atualização estabelecido no título, sob pena de indevida modificação
da coisa julgada, em afronta aos
arts
. 502 e 509, §4º, do Código de Processo Civil.

A
expressão
“
desde o pagamento
”
, embora sinteticamente redigida no dispositivo da sentença, encontra densidade semântica na
fundamentação do julgado, a qual, ao examinar os elementos probatórios incorporou expressamente a conclusão pericial no sentido de que os débitos já estariam saldados em junho de 1994, reconhecendo, a partir daí, a indevida cobrança promovida pela instituição financeira.

A sentença exequenda, ao apreciar a ação indenizatória fundada no art. 940 do Código Civil, reproduziu textualmente o núcleo da perícia realizada nos autos conexos, consignando que
“
o requerido saldaria seus débitos já em junho de 1994, não sendo possível então a incidência dos encargos estabelecidos nos autos em caso de inadimplemento
”
.

Com base nessa premissa fática, reconhecida judicialmente mediante prova técnica, o magistrado concluiu que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos conexos foi acolhida, reconhecendo-se o excesso de execução e a existência de crédito em favor dos autores.
A
partir dessa constatação, afirmou que
“
a parte exequente efetivou cobrança indevida da quantia de R$ 569.301,58
”
, razão pela qual con
denou o banco à repetição do indébito em dobro.

A interpretação sistemática do título executivo conduz, assim, à conclusão de que o termo
“
pagamento
”
se refere ao marco fático-jurídico de quitação reconhecido judicialmente, qual seja, junho de 1994, que serviu de fundamento para a própria procedência do pedido indeni
zatório.
A sentença deve ser lida como um todo, e não em capítulos estanques, de modo a se preservar a coerência entre fundamentação e dispositivo, evitando-se desvirtuar o conteúdo material do julgado.

O laudo pericial dos autos conexos foi expressamente absorvido pela sentença exequenda, que o adotou como fundamento do próprio reconhecimento da cobrança indevida, afirmando, em sequência lógica: houve impugnação no processo de cobrança; a perícia apurou que os débitos estariam saldados em junho de 1994; por isso, a execução do banco era excessiva; havia crédito em favor dos autores; o banco tentou cobrar valores já pagos.

Isso torna juridicamente compatível a interpretação de que o
“
pagamento
”
mencionado no dispositivo não significa desembolso físico demonstrado por recibo dentro do processo indenizatório, mas sim o marco de quitação reconhecido
judicialmente a partir da perícia homologada nos au
tos conexos.
Em outras palavras, a melhor leitura do título, considerado em sua integralidade, é a de que
“
desde o pagamento
”
equivale a
“
desde o momento em que, segundo o laudo pericial acolhido pela sentença, os débitos da operação já se encontravam saldados
”
, isto é, junho de 1994.

Essa interpretação é a mais fiel
ao desenho da sentença porque preserva a coerência entre fundamentação e dispositivo, respeita a lógica da ação como indenização por cobrança de dívida já paga e evita esvaziar a palavra
“
pagamento
”
de qualquer referente factual dentro do próprio título.

Não se trata, portanto, de inovação interpretativa promovida pelos exequentes na fase ex
ecutiva, mas de fiel observância ao conteúdo material do título
.

Tal compreensão é reforçada pelo próprio comportamento processual do agravante na fase de conhecimento, uma vez que,
a
o interpor recurso de apelação, postulou a alteração do termo inicial da correção monetária para a data do ajuizamento da demanda, o que
evidencia
, ainda que implicitamente, o reconhecimento de que a sentença já adotava marco temporal anterior, ora impugnado
. A ausência de conhecimento do referido recurso, contudo, impediu qualquer revisão do ponto, mantendo-se íntegro o comando sentencial.

De outro lado, a tese de que o valor base da condenação já estaria atualizado até 2006 não tem o condão de afastar o critério fixado no título, pois a definição do termo inicial da correção monetária decorre do
comando judicial transitado em julgado
, e não de reconstrução contábil superveniente
.
Admitir o contrário implicaria substituir o critério jurisdicional por novo parâmetro, o que se mostra inadmissível na fase de cumprimento.

A
sentença exequenda, ao reconhecer que
a
cobrança era indevida porque os débitos já estavam saldados desde junho de 1994, estabeleceu que o marco temporal relevante para fins de atualização do crédito indenizatório era aquele reconhecido judicialmente como data da quitação, e não a data em que o banco apresentou seus cálculos no processo de cobrança.

Quanto à alegação de inexatidão material no julgado exequendo, passível de correção a qualquer tempo nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, a tese não merece acolhida. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material passível de correção de ofício e retificável a qualquer tempo é aquele derivado de inexatidão perceptível à primeira vista —
primo ictu
oculi
—, cuja correção não altera o conteúdo da decisão. No caso dos autos,
a pretensão do agravante não se limita à correção de erro material, mas visa à alteração dos critérios de cálculo estabelecidos na sentença, notadamente o termo inicial da correção monetária
, o que não se enquadra nas definições de inexatidão material ou erro de cálculo.

Nesse sentido, a decisão agravada consignou, com acerto, que
“
o erro material passível de ser corrigido de ofício e retificável a qualquer tempo é aquele derivado de inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu
oculi
-, cuja correção não altera o conteúdo da decisão
”
(
AgInt
no
AREsp
2718640/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento 28/04/2025, Data da Publicação/Fonte DJEN 05/05/2025).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão judicial que fixa critérios para a liquidação da dívida está sujeita à preclusão ou coisa julgada, se examinada anteriormente pelo Juiz ou não recorrida oportunamente pela parte, não constitu
indo mero erro material o debate relativo às regras de atualização do débito exequendo
:
“
O erro material passível de correção a qualquer tempo “é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo
” (STJ - SEGUNDA TURMA -
AgRg
no
AREsp
859.631/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 02/06/2016,
DJe
08/06/2016)
.

A controvérsia sobre as supostas inconsistências na apuração do montante do débito exequendo não pode ser enquadrada como inexatidão material, pois o agravante pretende rediscutir os critérios de atualização da dívida, o que está sujeito à preclusão ou à coisa julgada
.

Nesse sentido, colaciono
recente
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA SOBRE PARÂMETROS DE CÁLCULO HOMOLOGADOS NA LIQUIDAÇÃO. MATERIAL ERRO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 494, I). TEMA 887/STJ. NÃO CONTRARIEDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS COM INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do apelo nobre em cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública sobre expurgos do Plano Verão, no qual se discutiram negativa de prestação jurisdicional, violação à coisa julgada por supostos vícios nos critérios de cálculo, contrariedade ao Tema 887/STJ, enriquecimento sem causa, multa por embargos declaratórios e pedido de efeito suspensivo.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional nos termos dos
arts
. 489, § 1º, e 1.022 do CPC; (
ii
) é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, critérios de cálculo já fixados e homologados na liquidação, sob a alegação de erro material, frente aos
arts
. 494, I, 503, 505, 507, 508 e 509, § 4º, do CPC; (
iii
) existe contrariedade ao Tema 887/STJ quanto à vedação de juros remuneratórios sem condenação expressa e à correção monetária plena; (
iv
) há enriquecimento sem causa a justificar reforma do acórdão; (v) é cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos visam prequestionamento; (vi) estão presentes os requisitos para efeito suspensivo ao especial (
arts
. 995 e 1.029, § 5º, I, do CPC).

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia reconhecendo a preclusão consumativa sobre os parâmetros de cálculo já homologados e a conformidade da contadoria com o título, não sendo exigível a análise pormenorizada de cada argumento dissidente nos moldes do princípio do livre convencimento motivado.

4.
A alegação de erro material não se confunde com a rediscussão de critérios jurídicos ou econômicos de cálculo; os índices de correção e a exclusão de juros remuneratórios, definidos e estabilizados na liquidação, sujeitam-se à preclusão e não podem ser modificados no cumprimento, sob pena de violação da coisa julgada (CPC,
arts
. 494, I, 503, 505, 507, 508 e 509, § 4º)
. Não há contrariedade ao Tema 887/STJ, pois não houve admissão de juros remuneratórios, e a correção monetária seguiu a tabela judicial fixada no título.

Inexiste enriquecimento sem causa quando o montante executado resulta da atualização do crédito líquido conforme o título e os critérios preclusos. Os embargos de declaração opostos com o único propósito de prequestionamento não revelam intuito protelatório, impondo o afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. O efeito suspensivo ao especial não se concede sem a demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave, ausentes no caso.

5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(
AREsp
n. 2.691.150/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)
Destacamos

A decisão recorrida, ao enfrentar essa questão, consignou expressamente que
“
a pretensão do executado consiste em alterar os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, ou seja, os critérios de cálculo, que não se enquadram nas definições de inexatidão material ou de erro de cálculo
”
. Tal fundamentação encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que
“
a alegação de erro material nos cálculos não pode ser utilizada para rediscutir critérios de atualização do débito exequendo
”
(
AgInt
no
AREsp
2886642/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento 25/08/2025, Data da Publicação/Fonte DJEN 29/08/2025).

No que concerne à alegada necessidade de realização de perícia contábil, a decisão agravada fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido, consignando que não há nos autos impugnação específica aos cálculos apresentados pelos exequentes, mas apenas aos critérios de cálculo, mais especificamente aos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

A partir dos quesitos apresentados pelo executado, verificou-se que a real pretensão, com a realização da perícia contábil, consistia em recalcular o débito com critérios de cálculo diversos daqueles estabelecidos na sentença, ou seja, com correção monetária pelo INPC a partir de 27/03/2006, e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, em substituição ao comando sentencial que determinou a incidência de correção mo
netária
“
desde o pagamento
”
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A perícia contábil, decididamente, não é meio hábil para a alteração de critérios de cálculo estabelecidos em sentença transitada em julgado
.
Trata-se de prova técnica destinada a auxiliar o julgador na apuração de fatos complexos que demandam conhecimento especializado, e não instrumento de revisão de comando judicial acobertado pela coisa julga
da.
Admitir a realização de perícia contábil para redefinir os
parâmetros
de atualização do débito
, em desacordo com o título executivo, implicaria subverter a própria finalidade da prova pericial e violar a autoridade da co
isa julgada.
A decisão agravada, ao indeferir o pedido de perícia, atuou em estrita observância aos limites da fase de cumprimento de sentença, que não comporta rediscussão dos critérios estabelecidos no título executivo.

Quanto à alegação de que a matéria relacionada aos limites objetivos da coisa julgada seria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo, a tese não socorre o agravante.

Embora seja correto afirmar que a adequação dos cálculos executivos ao título judicial constitui matéria de ordem pública, tal circunstância não autoriza a revisã
o de critérios de atualização estabelecidos em sentença transitada em julgado.

A coisa julgada material, prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental que visa à segurança jurídica e à estabilização das relações sociais, impedindo a reabertura de discussões definitivamente resolvidas pelo Poder Judiciário.

Ainda que determinadas matérias sejam de ordem pública, uma vez decididas e não impugnadas oportunamente mediante recurso adequado, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas.

A decisão agravada, ao enfrentar essa questão, consignou com acerto que
“
as discussões acerca dos termos iniciais da incidência da correção monetária e dos juros de mora e de suposto enriquecimento sem causa já foram objeto de debates e enfrentamento anteriores, pois estas mesmas questões foram apresentadas nas razões de apelação, onde o executado defendeu que 'os parâmetros de correção devem obedecer ao seguinte: a) correção monetária a partir do ajuizamento da ação e; b) juros de mora a partir da citação' e que 'a pretensão da parte recorrida na forma que se
apresenta caracteriza um verdadeiro enriquecimento sem causa da parte ré, manifesta afronta ao artigo 884 do Código Civil'. Com o improvimento do recurso de apelação, chancelado por decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, as questões relativas aos termos iniciais da incidência da correção monetária e dos juros de mora e de suposto enriquecimento sem causa não podem mais ser apreciadas, por causa do óbice da preclusão, especialmente da preclusão consumativa de que trata o caput do art. 505 do CPC: 'Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide'
”
.

Tal fundamentação encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que
“
as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas
”
(
AgInt
no REsp 2039245/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 04/09/2023, Data da Publicação/Fonte
DJe
06/09/2023).

Por oportuno, colaciono recentíssimo julgado do STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os critérios temporais, parâmetros de cálculo e demais elementos expressamente definidos no título judicial transitado em julgado são insuscetíveis de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao princípio da fidelidade ao título e à autoridade da coisa julgada material.”

(
AREsp
n. 2.837.221/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

No mesmo sentido:

“Não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. A preclusão consumativa se aplica às questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.
”

(REsp n. 2.189.014/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

“A alteração dos critérios de atualização e juros estabelecidos no título executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada, sendo irrelevante tratar-se de matéria de ordem pública.”

(
AREsp
n. 2.680.360/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Assim, tendo a controvérsia se instaurado em decorrência da sentença que julgou procedente a ação, as questões relativas ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora e ao suposto enriquecimento sem causa estão inexoravelmente submetidas à eficácia preclusiva da coisa julgada.

A alegação de duplicidade de atualização monetária, da mesma forma, embora aparentemente plausível sob o prisma aritmético, não se sustenta juridicamente quando se considera a natureza da condenação imposta.

Trata-se de ação indenizatória fundada no art. 940 do Código Civil, que visa à reparação do dano causado pela cobrança indevida de dívida já paga,
cujo comando condenatório transitou em julgado sem qualquer modificação quanto ao termo inicial da correção monetária
, fixado expressamente como “desde
o pagamento”.

O Colendo STJ já se manifestou acerca da temática:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. A apuração do valor ilíquido da sentença, na fase de liquidação, levou em consideração o entendimento firmado no título judicial, de modo que a alteração do julgado demandaria reexame do acervo fático, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. O título judicial transitou em julgado determinando o pagamento de: "a) a quantia de R$ 28.000,00 à título de bonificação; b) a quantia de R$ 150.000,00 como margem de lucro por unidade de P13Kg vendido; c) valor a ser apurado em liquidação de sentença, através de perícia contábil nos livros da empresa autora, considerando-se o seu faturamento entre o período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003, à título de condenação pelo encerramento das atividades da requerente, perdas e danos e indenização decorrente do prejuízo por ela provocado [...]".

3.
Sob a alegação de que há "bis in idem" nos valores cobrados, o que se infere da pretensão recursal é a alteração do julgado transitado em julgado, pois, uma vez condenada ao pagamento de parcelas líquidas (alíneas "a" e "b") e ilíquida (alínea "c"), a pretensão de subtrair do valor apurado relativo ao valor ilíquido o que já fora pago da parte líquida, sob a alegação de que está pagando duas vezes lucros cessantes, configuraria ofensa à coisa julgada, olvidando-se a agravante de que, "Conforme entendimento desta Corte, não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.350.685/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
de 27/6/2024).

4. A pretensão da parte em alterar a coisa julgada fica mais evidente quando se observa o destaque feito pelo Tribunal de que tal questão na fase de conhecimento não poderia ser alterada dada a intempestividade da apelação da agravante, transitando em julgado o feito com expressa determinação de pagamento do que estipulado nas alíneas "a", "b" e "c" da sentença.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.894.614/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)
Destacamos

No caso concreto, uma vez condenado o agravante ao pagamento do valor de R$ 1.138.603,10, com correção monetária pelo INPC “desde o pagamento” e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a pretensão de alterar o marco temporal da atualização monetária, sob a alegação de que o valor base já estaria atualizado até 2006, configuraria indevida modificação da coisa julgada.

Não há, portanto, duplicidade de atualização passível de correção nesta fase processual, mas sim estrita aplicação do critério de correção monetária estabelecido no título executivo, em observância ao comando sentencial acobertado pela autoridade da coisa julgada.

A decisão recorrida consignou, com propriedade, que
“
a impugnação ao cumprimento de sentença não constitui sucedâneo recursal, para permitir a arguição de questões não arguidas ou arguir novamente questões que não foram acolhidas no recurso de apelação, nem sucedâneo da ação rescisória, para permitir a reforma da sentença de mérito transitada em julgado. Constitui meio de impugnação restrito, limitado às hipóteses elencadas nos incisos do parágrafo primeiro do art. 525 do CPC, que não in
cluem a reforma dos comandos da sentença
”
.

A eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a reabertura de discussões relativas à sentença de mérito transitada em julgado, constitui elemento fundamental do sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e tem por objeto a segurança jurídica e a composição da lide em tempo razoável, conforme dispõem o art. 6º do Código de Processo Civil e o art. 5
º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Sem esse instituto, as demandas poderiam ser reiteradamente reavivadas, o que levaria a uma situação inconcebível de insegurança jurídica e eternização das demandas. Impedir que a execução extrapole os limites do julgado é exatamente o que preserva a autoridade da coisa julgada, e é
justamente
isso que a decisão recorrida buscou assegurar ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e homologar os cálculos apresentados pelos exequentes.

Diante de todo o exposto, não se verifica excesso de execução, mas sim estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo. Os cálculos apresentados pelos exequentes estão em conformidade com a sentença exequenda, que determinou a incidência de correção monetária pelo INPC
“
desde o pagamento
”
, marco temporal que, interpretado sistematicamente à luz da fundamentação do julgado e do laudo pericial nele incorporado, corresponde a junho de 1994.

A decisão agravada, ao homologar tais cálculos e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, atuou em estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026